Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1000251-86.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GERIVAN MARTINS DA SILVA, RICARDO GOMES DOS REIS
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DA MENORIDADE DO RÉU –IMPROCEDÊNCIA – PROVA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 74, DO STJ – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que os documentos oficiais são dotados de fé pública, hábeis, portanto, para demonstração da menoridade relativa, eis que, por haver nascido em 27/09/1995, o recorrido contava, à época dos fatos (abril de 2016), com 21 (vinte e um) anos de idade.
Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, em 15/4/1993. Confira-se o enunciado: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000251-86.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), RONAN NUNES DA SILVA - CPF: 060.697.041-00 (RECORRENTE), MARCIO VAGNO DA SILVA - CPF: 992.896.281-20 (RECORRENTE), EVANDRO MARTINS SILVA - CPF: 026.228.891-51 (RECORRENTE), COSMO FERREIRA - CPF: 459.403.631-72 (RECORRENTE), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (RECORRENTE), TIAGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.637.731-28 (RECORRENTE), MARISANGELA SCHMIDT - CPF: 759.830.871-34 (RECORRENTE), WELLINTON MARTINS DA SILVA - CPF: 068.498.121-14 (RECORRENTE), LORAN NUNES DA SILVA (RECORRENTE), GERIVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 056.648.391-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Ricardo Gomes dos Reis (RECORRIDO), RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (RECORRIDO), WELLINGTON MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINTON MARTINS DA SILVA - CPF: 068.498.121-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DA MENORIDADE DO RÉU –IMPROCEDÊNCIA – PROVA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 74, DO STJ – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que os documentos oficiais são dotados de fé pública, hábeis, portanto, para demonstração da menoridade relativa, eis que, por haver nascido em 27/09/1995, o recorrido contava, à época dos fatos (abril de 2016), com 21 (vinte e um) anos de idade.

Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, em 15/4/1993. Confira-se o enunciado: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal registrada sob o número 1000514-65.2020.8.11.0029, que tramita no juízo da Vara Criminal da Comarca de Canarana, em que julgou extinta a punibilidade de
GERIVAN MARTINS DA SILVA
e
RICARDO GOMES DOS REIS
, que foram denunciados, respectivamente, pelo crime de prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA e pela suposta prática do crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Nas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pede a reforma da decisão, para que seja dada continuidade ao processo, argumentando que o douto magistrado da origem reconheceu a prescrição, sem observar que não há documento hábil a comprovar a menoridade relativa de
GERIVAN MARTINS DA SILVA.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, e pela manutenção integral da decisão de primeiro grau (id. 72245022).

Em sede de retratação o juízo de primeira instância manteve o édito judicial

hostilizado por seus próprios fundamentos (id. o 72245024).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra Esther Louise Asvolinsque Peixoto
é pelo desprovimento do recurso da acusação
(id. 80404483).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 06 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
GERIVAN MARTINS DA SILVA

foi denunciado pela prática, em tese, do crime de crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA
, ocorrido no ano de 2016, em data não precisa.

A denúncia foi recebida em 22/07/2020 e na sentença declaratória de extinção da punibilidade, o douto magistrado da origem assim consignou:

“(...)O Código Penal, a propósito, estatui em seu artigo 107, inciso IV do CP, que a punibilidade se extingue
“
pela prescrição, decadência ou perempção
”
.

O art. 109, por sua vez, disciplina acerca das hipóteses de prescrição antes de transitar em julgado a sentença.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

A pena máxima dos crimes de corrupção de menor (art. 244-B, ECA) e receptação (art. 180, CP) não excede quatro anos, de modo que a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV do CP.

Vislumbra-se que o acusado Gerivan Martins da Silva nascera em 27.09.1995 e o acusado Ricardo Gomes dos Reis nascera em 23.01.98 (Id. 34685063). Em outras palavras, os acusados se beneficiam da redução de metade os prazos prescricionais (art. 115 do Código Penal), por serem, ao tempo do crime, menores de 21 (vinte e um) anos, de modo que o prazo prescricional obedece o lapso temporal em 4 (quatro) anos.

No caso, o crime ocorreu em data não especificada, no ano de 2016 e a denúncia fora recebida em 22.07.2020, de modo que o direito de punir do Estado encontra-se acobertado pela prescrição, uma vez que decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data (incerta) do fato e o recebimento da peça acusatória inicial.

Diante disso, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Dispositivo.

i.
Ante o exposto, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, artigo 109, IV e artigo 115, todos do Código Penal,
JULGO EXTINTA
a punibilidade de
GERIVAN MARTINS DA SILVA
e
RICARDO GOMES DOS REIS
, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal.

ii.

INTIMEM-SE
, pessoalmente, os acusados. Caso não seja encontrado para intimação pessoal, independentemente de nova conclusão,
intimem-se
por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias (CPP, art. 392, § 1o), do inteiro teor desta sentença.

iii.

CIENTIFIQUEM-SE
o representante do Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual.

iv.
Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias. (...)” (sic) (id. 72245000).

Desse modo, norteou sua decisão tendo como referência a
data de nascimento do recorrido, bem como seus outros dados pessoais, tais como Certidão de Antecedentes Criminais no 19277272020 (Id. no 72244961, fls. 2), do Termo de Qualificação, Vida Pregressa Interrogatório no 256/2020 (Id. no 72244962, fls. 158/162) e da Guia de Identificação/Guia Distribuição Judicial (Id. no 72244972).

Com efeito, ao contrário do que afirma o recorrente, é certo que os

documentos oficiais são dotados de fé pública, hábeis, portanto, para demonstração da menoridade relativa, eis que, por haver nascido em
27/09/1995
, o recorrido contava, à época dos fatos (abril de 2016), com 21 (vinte e um) anos de idade.

Nesse sentido, é a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sendo reconhecida tese na 3a Seção. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Código de Processo Penal estabelecia, em seu art. 155 - antes mesmo da edição da Lei n. 11.690/2008 -, que a prova quanto ao estado das pessoas deveria observar as restrições constantes da lei civil. Atualmente, o dispositivo prevê, em seu parágrafo único: "Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil".

2. O Código Civil fixa, em seu art. 9o, a obrigatoriedade de registro, em assentamento público, dos seguintes acontecimentos: I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.

3. A legislação pátria relativiza a exigência de registro, em assentamento público, para a comprovação de questões atinentes ao estado da pessoa. Exemplificativamente, o art. 3o da Lei n.

6.179/1974 dispõe: "A prova de idade será feita mediante certidão do registro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 (dez) anos".

4. Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, em 15/4/1993. Confira-se o enunciado: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".

5. Em diversas situações - redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual -, a jurisprudência desta Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido - acusado ou vítima. Precedentes.

6. No julgamento dos EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3a S., DJe 26/8/2019), a Terceira Seção desta Corte Superior sinalizou a impossibilidade de que a prova da idade da criança ou adolescente supostamente envolvido em prática criminosa ou vítima do delito de corrupção de menores ser atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento, em boletim de ocorrência, sem referência a um documento oficial do qual foi extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro).

6. De fato, soa ilógico que, para aplicar medidas favoráveis ao réu ou que visam ao resguardo da dignidade sexual da vítima, por exemplo, se exija comprovação documental e, para agravar a situação do acusado - ou até mesmo para justificar a própria condenação - se flexibilizem os requisitos para a demonstração da idade.

7. Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão.

8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto, assentando-se a seguinte tese: "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.

11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art.

244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento."(ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020) (destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO VI DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, OFÍCIO DA POLÍCIA CIVIL E FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTOS IDÔNEOS. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 83 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Hipótese na qual, além do Boletim de Ocorrência e do Ofício da Polícia Civil, através do qual o Delegado apresenta ao Promotor de justiça o menor em razão da lavratura de auto de apreensão, consta a sua certidão de antecedentes, emitida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do estado de Minas Gerais, na qual há menção à data de seu nascimento.

2. O aresto objurgado alinha-se a entendimento pacificado neste Sodalício no sentido de que o documento hábil a que se refere o Verbete Sumular n.o 74/STJ ("Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil") não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identidade, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente idôneos para tal fim.

3. Incidência do óbice do Enunciado n.o 83 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 876.705/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021